Tribunal: STF
Processo: HC 261092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO POR TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL AFASTADAS AS NULIDADES ARGUIDAS NA IMPETRAÇÃO E CONDENADO O PACIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2025, por Wagner Rodrigues da Cruz, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra atos processuais que teriam sido praticados Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.668/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.



    O pedido de habeas corpus, encaminhado por meio do Protocolo Administrativo deste Supremo Tribunal (fls. 11-12, e-doc. 1), foi distribuído pela Coordenadoria de Processamento Inicial em 11.9.2025 (e-doc. 2). 



    2. Na petição inicial dirigida à autoridade apontada como coatora, Ministro Alexandre de Moraes, o impetrante sustenta haver nulidade fundada na circunstância de “[o] Exc. Senhor Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, não ter competência para propor a r. denúncia na ação penal n. 2.668/DF”, e de não ter havido atuação do Ministério Público Federal como fiscal da lei (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Com base em notícia publicada pelo sítio eletrônico Gazeta do Povo, o impetrante afirma haver “presunção” de estar “configurado o cerceamento de defesa, antes mesmo da ação penal propriamente dita” e acrescenta que “a remessa de ofício do inquérito policial à pessoa indiciada, ora paciente, Jair M. Bolsonaro, constitui elemento essencial daquele ato, noutros termos é uma conditio sine qua non, sem a qual o inquérito não produz efeitos, numa palavra, é nulo!” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Suscita nulidade decorrente da ausência de publicação do inquérito policial e da denúncia, “nos termos do § 1º do art. 37 c/c inciso IX do art. 93, ambos da CF/88” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Defende aplicação do juiz de garantias nas ações originárias, sob o argumento de que as decisões deste Supremo Tribunal, em ações diretas de constitucionalidade a respeito do tema, seriam “um entendimento que vincula apenas um grupo de pessoas, e não a todos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega ter legitimidade ativa para propor este habeas corpus, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, e conclui não ser possível “conceber uma condenação e seus efeitos sem o devido processo legal, ainda que os elementos do tipo e crimes imputados ao paciente possam estar caracterizados” (fl. 8, e-doc. 1).



    A petição inicial veio desacompanhada de documentos.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em face do aqui exposto neste pedido, requer-se que V. Ex. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, digne-se: 



    1. a proceder com as intimações dirigidas ao impetrante, pela via postal, com as cautelas de praxe, ‘AR’ e cópias das decisões e termos que houverem, no endereço abaixo indicado: (...)



    2. a conceder liminarmente o pedido de habeas corpus com os efeitos de suspensão e de pôr um termo no processo pelas razões aqui aduzidas;



    3. a processar e julgar procedente o r. pedido de habeas corpus;



    4. a providenciar a imediata expedição de alvará de soltura e salvo conduto para o paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Diferente do alegado, o impetrante, sem expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante nos autos da ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 226.817/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    5. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, até mesmo para o conhecimento da presente ação, é de se enfatizar que, embora questione atos de diversas autoridades, como o Procurador-Geral da República, o Delegado de Polícia e o Relator da Ação Penal n. 2.668/DF, Ministro Alexandre de Moraes, o impetrante aponta como autoridade coatora apenas o Ministro Alexandre de Moraes.



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Suas decisões são passíveis de recurso, mas contra elas não cabe habeas corpus. 



    Aplica-se ao caso a Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, na qual se afirma ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 



    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 



    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 



    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 



    Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 



    2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).



    Assim, também, nos seguintes julgados: HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC 208.147-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021. 



    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação –, há de se enfatizar inexistir, na espécie, algum documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição.



    No caso agora analisado, a impetração não veio aos autos eletrônicos sequer com cópia de algum ato processual apontado como ilegal. Não se fundamentam as apontadas nulidades em algum dado concreto do processo, e o impetrante limitou-se a mencionar ter firmado presunções a partir de notícias jornalísticas. 



    7. O impetrante confunde conceitos como o de publicidade dos atos processuais com publicação de inquérito e de denúncia em diário oficial; ignora a atribuição do Procurador-Geral da República para propor ações penais perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do inc. III do parágrafo único do art. 46 da Lei Complementar n. 75/1993; confunde as funções do Ministério Público no processo penal, estabelecidas pelo art. 257 do Código de Processo Penal, com hipótese de acumulação indevida de cargos públicos; e demonstra total desconhecimento da previsão constitucional de eficácia erga omnes e efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (§ 2º do art. 102 da Constituição da República). 



    8. Carece o presente caso de legitimidade da parte e de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, além de fundamentação mínima. Não há lastro probatório do que alegado. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui[r] ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas  
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).



    A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação.



    9. Ademais, em 11.9.2025, data em que distribuídos estes autos de habeas corpus, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da Ação Penal n. 2.628/DF e, depois de rejeitar, de modo fundamentado, as preliminares arguidas no processo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente e demais réus daquela ação pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. 



    Como demonstrado de forma exaustiva nesse julgamento, a ação penal transcorreu de modo regular, com observância do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e dos demais consectários do devido processo legal. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se esta decisão ao impetrante e, de imediato,  
arquive-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora